Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerimento de cumprimento de sentença coletivo interrompe curso do prazo prescricional, recomeçando este a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto 20.910/32), resguardado o prazo mínimo de cinco anos (Súmula 383, STF). Dito de outra forma: a pretensão executiva coletiva prescreve em 5 anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, sendo tal prazo prescricional interrompido por ingresso de cumprimento de sentença coletiva, recomeçando o prazo a correr em dois anos e meio a partir do trânsito em julgado desse cumprimento coletivo de sentença. 1.1. “Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. ( ).” (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.